Tribunal: TJSP
Processo: 2124202-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Insurgência da empresa em face da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar para o diferimento dos impostos estaduais ICMS e ICMS-ST com vencimento a partir dos meses de abril, maio e junho de 2020, pelo prazo de 90 dias contados a partir das respectivas datas de vencimento, em virtude dos efeitos decorrentes da pandemia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Insurgência da empresa em face da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar para o diferimento dos impostos estaduais ICMS e ICMS-ST com vencimento a partir dos meses de abril, maio e junho de 2020, pelo prazo de 90 dias contados a partir das respectivas datas de vencimento, em virtude dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19 (coronavírus). Pleito de reforma da r. decisão agravada.

DESCABIMENTO. Não preenchido um dos requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009 para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Aplicação do art. 97, inciso VI do CTN que estabelece que as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades somente podem ser previstas por lei. Inexistência de legislação neste sentido. Observância, ainda, do determinado no art. 152 do CTN (moratória) e do princípio da legalidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R. decisão proferida pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça que suspendeu liminares em mandados de segurança com pedidos análogos aos realizados pela ora agravante (Suspensão de liminares no 2066138-17.2020.8.26.0000). R. decisão proferida pelo Ministro do E. STF também determinando a suspensão de liminar concedida por este E. Tribunal de Justiça em caso análogo ao destes autos.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124202-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante COBREMACK
INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), são agravados DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DO POSTO
FISCAL DE OSASCO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 2/21
VOTO No 17.153 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124202-20.2020.8.26.0000
No ORIGEM: 1008048-79.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA.
AGRAVADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DO POSTO
FISCAL DE OSASCO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Olavo Sá Pereira da Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Insurgência da empresa
em face da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar
para o diferimento dos impostos estaduais ICMS e ICMS-ST com
vencimento a partir dos meses de abril, maio e junho de 2020,
pelo prazo de 90 dias contados a partir das respectivas datas de
vencimento, em virtude dos efeitos decorrentes da pandemia da
COVID-19 (coronavírus). Pleito de reforma da r. decisão
agravada.
DESCABIMENTO. Não preenchido um dos requisitos do art. 7o,
inciso III da Lei no 12.016/2009 para a concessão da liminar
pretendida pela agravante. Aplicação do art. 97, inciso VI do CTN
que estabelece que as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção
de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades
somente podem ser previstas por lei. Inexistência de legislação
neste sentido. Observância, ainda, do determinado no art. 152 do
CTN (moratória) e do princípio da legalidade. Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça.
R. decisão proferida pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de
Justiça que suspendeu liminares em mandados de segurança com
pedidos análogos aos realizados pela ora agravante (Suspensão de
liminares no 2066138-17.2020.8.26.0000). R. decisão proferida
pelo Ministro do E. STF também determinando a suspensão de
liminar concedida por este E. Tribunal de Justiça em caso análogo
ao destes autos.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 3/21
COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
(em recuperação judicial) contra r. decisão proferida nos autos do mandado
de segurança (no 1008048-79.2020.8.26.0405) impetrado pela ora agravante
em face de ato praticado pelo DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO
DO POSTO FISCAL DE OSASCO, em que se busca o reconhecimento do
direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
com competências e vencimentos a partir de março/2020, bem como as que
sobrevierem pelos próximos 120 (noventa) dias ou enquanto perdurar a
situação de emergência atribuída pela Lei 13.91309/2020 e suas
prorrogações, bem como o diferimento do prazo para pagamento dos
impostos estaduais, pelo mesmo período, afastando-se a aplicação de
penalidades na esfera administrativa, tais como multas e encargos em virtude
de eventual mora, bem como, de cunho civil e penal (Lei 8.13130/1990)
pandemia provocada pela COVID-19.
A r. decisão vergastada, proferida pelo Il. Juízo da 2a Vara
da Fazenda Pública de Osasco (fls. 110/111 dos autos de origem), possui o
seguinte teor:
“VISTOS.
Trata-se
de
impetração
manejada
por
COBREMACK
INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. em face
de DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE OSASCO. Alega
que após a pandemia do coronavírus, sua atividade comercial
foi brutalmente afetada e em decorrência, sua receita, a
comprometer sua capacidade de honrar compromissos, dentre
eles o de saldar seus débitos tributários de ICMS. Pretende
obter prorrogação para a quitação de tais débitos, a salvo de
juros e multas.
É certo que em decorrência desta trágica pandemia, o Governo
Estadual baixou o Decreto no 64.879/2020.
Situação excepcional, de calamidade pública, atingiu, em cheio,
o caixa da empresa.
DECIDO.
Este Juízo entendeu ser possível a concessão de medida liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 4/21
em casos análogos a este e assim o fez. Entretanto, a
Presidência do tribunal de Justiça de São Paulo entendeu por
bem suspender as decisões liminares por concluir serem lesivas
à economia e ordem públicas.
Pedido de suspensão de liminares - Processo n.
2066138-17.2020.8.26.0000 Decisões que determinaram a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma
de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou
parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o
final do estado de calamidade pública no Estado de São
Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face da
pandemia da COVID-19. Presença de grave lesão à
ordem, à economia e à segurança públicas. Pedido
acolhido.
GERALDO
FRANCISCO
PINHEIRO
FRANCO - Presidente do Tribunal de Justiça.
Diante dessa situação, NEGO o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste as
informações no prazo de 10 dias, servindo esta de .Dê-se
ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos,
para que, querendo, ingresse no feito (Art.7o, Lei No 12.016 de
07/08/09), também no prazo de 10 (dez) dias, pena de
preclusão.
Oportunamente, ao Ministério Público.”
Aduz a empresa agravante, em suma, que: a) busca o Poder
Judiciário pleiteando o diferimento dos tributos relativos ao ICMS, ICMS-
ST, com vencimento nos próximos 90 (noventa) dias, notadamente devidos
nos meses de abril, maio e junho de 2020, com a prorrogação de cada um
destes vencimentos por 90 dias; b) a cobrança dos tributos pelo ente estatal
em um momento de pandemia sanitária que gerou um colapso na atual
economia mundial, prejudica o prosseguimento da empresa, e enseja situação
irremediável, bem como lesão de difícil reparação ao seus colaboradores,
uma vez que a mesma terá de destinar verba que seria usada na folha de
pagamento de seus funcionários para o pagamento de tributos estaduais; c)
seus balancetes demonstram que está operando com dez porcento de
faturamento em relação ao mês anterior, de forma que houve uma redução de
noventa porcento da capacidade operacional ativa da companhia já no mês de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 5/21
abril, primeiro mês subsequente ao início da pandemia provocada pela
Covid-19; d) o cenário de notória e inédita crise epidemiológica modifica os
parâmetros em relação a tudo que já se viveu até o presente momento, não
sendo razoável imaginar que no atual cenário tenham os
empregadores/contribuintes as mesmas opções que possuíam até não mais
que uma semana atrás; e) trata-se de medida excepcional de diferimento
judicial, amparada na Constituição Federal e no art. 151, V, do Código
Tributário Nacional, que trata como causa de suspensão da exigibilidade
tributária a concessão de liminar ou de tutela antecipada; f) não se trata de
afastar a exigência tributária sem propósito algum, mas sim busca-se, além de
preservar 315 empregos diretos, preservar a manutenção da empresa, algo
fundamental num período de crise tão aguda e grave na história moderna.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de que seja
autorizado o diferimento dos impostos estaduais ICMS e ICMS-ST com
vencimento a partir dos meses de abril, maio e junho de 2020, pelo prazo de
90 dias contados a partir das respectivas datas de vencimento, determinando-
se à Secretaria do Governo do Estado de suspender a exigibilidade dos
referidos créditos tributários e, concomitantemente, o afastamento de
aplicação de penalidades na esfera administrativa, tais como multas e
encargos em virtude de eventual mora, bem como, de cunho civil e penal. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso. Pleiteia a concessão da gratuidade
de justiça.
O efeito pugnado na espécie foi indeferido por meio da
decisão de fls. 211/220 desta Relatora, ocasião em que deferida a gratuidade
de justiça à empresa agravante, em relação ao presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 6/21
Contraminuta apresentada pelo Estado de São Paulo (fls.
225/250), protocolada em duplicidade às fls. 252/277.
A agravante manifestou sua oposição ao julgamento
virtual (fl. 281).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 284/289).
É o relatório.
Aponto, inicialmente, que a r. decisão agravada foi
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e o presente
recurso tem fulcro no art. 7o, §1o, da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado
de Segurança).
O mandado de segurança está atualmente disciplinado pela
Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, e, para a concessão da medida
liminar, devem concorrer conjuntamente os dois pressupostos legais previstos
no inciso III, do seu artigo 7o: a relevância do fundamento (“fumus boni
iuris”) e a possibilidade de advir do ato impugnado a ineficácia da medida,
caso seja deferida somente ao final, que é o “periculum in mora”.
Feitas tais considerações, o recurso não merece
provimento, pelos motivos que passo a expor.
No caso dos autos, a impetrante, ora agravante, pleiteia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 7/21
medida liminar a fim de que lhe seja autorizado o diferimento dos impostos
estaduais ICMS e ICMS-ST com vencimento a partir dos meses de abril,
maio e junho de 2020, pelo prazo de 90 dias contados a partir das respectivas
datas de vencimento, determinando-se à Secretaria do Governo do Estado de
suspender a exigibilidade dos referidos créditos tributários e,
concomitantemente, o afastamento de aplicação de penalidades na esfera
administrativa, tais como multas e encargos em virtude de eventual mora,
bem como, de cunho civil e penal.
Em que pese aos argumentos da agravante, consoante já
apontado na decisão de fls. 211/220, reputo não ser caso de concessão da
liminar por ela pretendida.
Isto porque, nos termos do art. 97, inciso VI do CTN:
“somente a lei pode estabelecer: as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.
Além disso, nos termos do art. 152 do CTN, a moratória
somente pode ser concedida, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito
público competente para instituir o tributo a que se refira.
Deste modo, deve-se observância ao princípio da
legalidade.
No caso, apesar de o Estado de São Paulo ter editado o
Decreto no 64.879/2020, em que reconhecido estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19 (coronavírus), não houve qualquer
promulgação de lei estabelecendo a suspensão ou prorrogação da cobrança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 8/21
tributos, notadamente do ICMS.
Cabe salientar que o art. 5o do Decreto Estadual no
64.879/2020, a fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia,
determinou a suspensão, pela Procuradoria Geral do Estado, por 90 dias, dos
atos destinados a levar a protesto débitos já inscritos em dívida ativa. No
entanto, como já dito, nada mencionou sobre a suspensão ou prorrogação da
cobrança de tributos.
Por sua vez, questão idêntica à dos presentes autos já foi
objeto de análise pelo Exmo. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, nos
autos do proc. no 2066138-17.2020.8.26.0000, no qual deferiu o pedido de
suspensão das decisões liminares concedidas nos mandados de segurança no
1016209-67.2020.8.26.0053,
1017981-65.2020.8.26.0053,
1018097-71.2020.8.26.0053,
1018234-53.2020.8.26.0053,
1005479-68.2020.8.26.0482,
1006496-79.2020.8.26.0405
e
1003325-54.2020.8.26.0037, que acolhiam o pedido das impetrantes
daqueles autos de suspensão de exigibilidade de tributos estaduais,
especialmente o ICMS, em virtude dos efeitos decorrentes da pandemia da
COVID-19 (coronavírus).
Conforme indicado na suspensão de liminares no
2066138-17.2020.8.26.0000, o pedido das impetrantes em supramencionados
mandados de segurança se dava “por causa da redução da atividade
econômica das empresas requerentes e do consequente
comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes e parcelamentos anteriormente deferidos, sem
prejuízo da manutenção das atividades empresarias e dos empregos”, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 9/21
as decisões liminares “se ampararam na excepcionalidade da situação de
pandemia e calamidade pública, que resultaram na imposição de
abrupto isolamento social e de suspensão de funcionamento de
indústrias e comércio”.
No
deferimento
da
suspensão
das
liminares
(no
2066138-17.2020.8.26.0000), o Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo muito bem explicitou os motivos pelos quais não era possível a
concessão da liminar pleiteada pelas impetrantes dos mencionados mandados
de segurança, motivos estes que transcrevo abaixo e utilizo também como
razões de decidir nos presentes autos:
“No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a eficácia
suspensa porque, à luz das razões de ordem, economia e
segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de
densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar das medidas
postuladas.
II. Está suficientemente configurado o risco de lesão à
ordem pública, assim entendida como ordem administrativa
geral, equivalente à execução dos serviços públicos e ao
devido exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min.
Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02;
SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-
AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o
critério de conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade, porque o
Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 10/21
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional,
correspondente que é à suspensão ou alargamento do prazo
para o cumprimento da obrigação tributária principal,
depende necessariamente de lei. É o que dispõe o artigo 152 do
Código Tributário Nacional:
[...]
De igual modo, o parcelamento depende de lei para ser
concedido, uma vez que se trata de recebimento de crédito em
momento posterior ao vencimento e deve respeito ao
princípio da indisponibilidade.
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares
proferidas nos mandados de segurança especificados têm nítido
potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que
ostentam caráter de irreversibilidade em tema de
competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo,
além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado
exercício das funções típicas da Administração pelas
autoridades legalmente constituídas, comprometendo a
condução coordenada e sistematizada das ações necessárias
à mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o
atual cenário mundial, as decisões desconsideraram que a
redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere
diretamente na execução das medidas necessárias à
contenção da pandemia de COVID-19. Também deixaram
de considerar que, com relação ao recolhimento regular de
ICMS, o cumprimento da obrigação mantém exata
correspondência com o ritmo de vendas. Por incidir
somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido
na mesma intensidade da atividade econômica do contribuinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 11/21
a redução da atividade econômica resulta em corresponde
redução do valor do ICMS devido.
Nos casos de substituição tributária agrava-se a
situação: o substituto está obrigado a recolher o tributo
devido pelos substituídos e incluir o respectivo valor no preço
do produto. Nesse sentido, o substituto atua como
depositário de valor pertencente ao Estado e deixar de cumprir
a obrigação tributária principal equivale a apropriação de
valores pagos por terceiros - os integrantes da cadeia
comercial - em detrimento de seu efetivo destinatário, o
Estado.
Ao reter o valor correspondente às operações
subsequentes, o empresário atribui destinação individual ao
montante que, por lei, deve beneficiar a população em geral,
por intermédio da Administração Pública, de forma
igualitária e em observância da equitativa distribuição dos
custos e dos ônus da atividade comercial.
É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para
mitigação de danos provocados pela pandemia de
COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação
da vida e da economia, ameaçadas de continuidade caso
mantidas as liminares deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, considerando todos os esforços envidados hora a
hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam
redução drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de
promover a desorganização administrativa, obstaculizando o
pronto combate à pandemia.
IV. A despeito da induvidosa seriedade do momento
atual, devastador e intranquilo, não há mínima indicação
de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao combate à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 12/21
pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as
melhores condições e os melhores critérios para deliberar
acerca do tema, de forma coerente com a capacidade
contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo
que a coordenação das ações de combate ao estado de
calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de propor
alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que,
com decisões e atos complexos, tem aplicado política
pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e
de suas consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada
de outro poder do Estado com fundamento apenas na
discordância unilateral acerca da forma e do tempo de agir,
até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de
promover a desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é
inegável. De encômios são merecedores todos os que buscam,
no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil
e inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige
calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder
Executivo, é imprescindível. Somente uma organização
harmônica e coerente ensejará a adoção das medidas
necessárias e abrangentes”.
No mesmo sentido, importante mencionar decisão proferida
em 15.04.2020 pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, na qual deferiu o pedido de
suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a liminar nos autos do AI no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 13/21
2062467-83.2020.8.26.000, até o trânsito do mandado de segurança
(Suspensão da segurança no 5.363).
Em mencionada r. decisão, o Ministro Dias Toffoli assim
fundamentou:
“A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar
postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o
estado de aplicar-lhe sanções tributárias de cunho pecuniário e
administrativo, assegurando-lhe, ainda, a possibilidade de
incluir débitos em programas de parcelamento de débito fiscal,
sem inclusão de juros e multa e suspendeu a exigibilidade de
eventuais valores passíveis de exigência, em decorrência de
sanções fiscais pecuniárias.
Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma
penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa,
no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em
relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser
potencialmente estendida a milhares de outras empresas
existentes naquele estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa
decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá
acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e
econômica no âmbito do estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-
se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum,
não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 14/21
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou
não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem
ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais - repita-se -
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a
substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a
edição dos atos da Administração Pública, notadamente em
tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria
tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de
suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente
têm demandado esforço criativo, para a manutenção das
despesas correntes básicas do estado.
E nem mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação
ajuizada originariamente perante esta Suprema Corte, pode
servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em
análise, na medida em que foi proferida com o escopo de
permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 15/21
combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as
consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se
postula, apontam exatamente em sentido contrário.
Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem
fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em
inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele
tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes.
Aliás, o quadro constante do e-doc. no 3, demonstra que
várias são as ações já ajuizadas, no estado de São Paulo, com
esse fito, tendo sido rejeitada a quase totalidade das pretensões
assim deduzidas.
Destaque-se, ainda, que algumas daquelas liminares ali
elencadas foram suspensas por decisão proferida pelo eminente
Presidente do Tribunal de Justiça paulista, no dia 8/4/20, nos
autos da Suspensão de Liminar no 2066138-17.8.26.0000,
conforme notícia veiculada no site daquela Corte regional.
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do
presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o
qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave
repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o
deferimento da suspensão pleiteada”.
Na mesma direção, há diversos julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para
suspensão da exigibilidade dos recolhimentos vincendos do
ICMS (competências de março a junho ou enquanto perdurar o
estado de calamidade pública e as medidas de restrição ao
comércio). Critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública Substituição desse critério pelo Poder
Judiciário
que
geraria
verdadeira
desorganização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 16/21
administrativa no enfrentamento da pandemia, com grave e
irreversível lesão à ordem, saúde, segurança e economia
públicas.
Decisão
de
1o
grau
mantida.
AGRAVO
DESPROVIDO”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2068212-44.2020.8.26.0000; Relatora Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 16/05/2020; Data de Registro: 16/05/2020)
“Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão de
provimento liminar tendente à prorrogação do vencimento de
tributos estaduais, bem ainda de parcelamentos em decorrência
de pandemia causada pela COVID-19. Impossibilidade.
Agravante
que
objetiva
a
conferência
de
moratória.
Necessidade, entretanto, de edição de lei concedendo esse
benefício, nos termos do artigo 152 do Código Tributário
Nacional. Ausência de edição de diploma nesse sentido pelo
Estado de São Paulo. Decisão agravada, ademais, em
conformidade ao decidido pela egrégia Presidência desta Corte
mediante a apreciação do Incidente de Suspensão de Liminares
2066138-17.2020.8.26.000. Logo, não preenchimento dos
requisitos do artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Decisão
agravada mantida. Recurso improvido, portanto”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2077990-38.2020.8.26.0000; Relator
Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança com
pedido de Tutela de Urgência - Pleito da agravante para
suspensão/diferimento da exigibilidade dos tributos estaduais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 17/21
vigentes durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19

Inviabilidade - Presença de grave lesão à ordem, à economia e
à segurança públicas Ato vinculado ao exercício do livre e
fundamentado
convencimento
do
juízo
monocrático

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e da 11a Câmara
de Direito Público - Decisão mantida Recurso Improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2066398-94.2020.8.26.0000;
Relator Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/01/2012;
Data de Registro: 26/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das
respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do
estado de calamidade decretado em razão da pandemia do
COVID-19
Liminar indeferida
Pretensão de reforma

Impossibilidade Benefício que, a princípio, não está previsto
em norma estadual específica Ausência de plausibilidade das
alegações Perigo de comprometimento dos recursos públicos
direcionados ao combate da pandemia Precedentes - Não
provimento do recurso”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2078894-58.2020.8.26.0000; Relatora Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA
TRIBUTÁRIO ICMS O art. 300 CPC prevê a possibilidade
de concessão de tutela antecipada - Não se verifica a
probabilidade do direito - Pandemia de Covid-19 (Coronavírus)
Pretensão de moratória do tributo
Art. 152 CTN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 18/21
Impossibilidade
Necessidade de lei para a concessão de
moratória
Indeferimento da tutela antecipada mantido

Agravo de Instrumento desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2088971-29.2020.8.26.0000; Relatora Ana Liarte;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Prorrogação do prazo para pagamento de tributos em razão da
pandemia do coronavírus-COVID-19
Liminar negada em
primeira instância
Decisão do Presidente do TJSP que
suspendeu liminares afetas à temática deste agravo Perigo de
dano inverso do Estado de São Paulo Decisão confirmada
Recurso de agravo desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2083723-82.2020.8.26.0000; Relator J. M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/05/2020; Data de Registro: 23/05/2020)
“AGRAVO MANDADO DE SEGURANÇA ISS de abril a
junho de 2020 Município de São Paulo Pretensão liminar
para suspensão de pagamento por 90 dias Não cabimento,
pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são
insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir
pagando o imposto devido à redução de atividade e receitas da
contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a pretensão
consiste em verdadeira moratória individual, que só pode ser
concedida pela autoridade administrativa com base em lei
específica (art. 152, II, CTN), o que não há Precedente desta
Câmara; c) a despeito dos efeitos econômicos negativos da
crise causada pela COVID-19, moratória individual poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 19/21
gerar efeitos negativos às finanças do Poder Público municipal,
que deve priorizar o bem comum relativo à saúde e à vida das
pessoas, em detrimento do interesse individual do contribuinte
Decisão
liminar do STF neste sentido - RECURSO
IMPROVIDO”. (TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2072080-30.2020.8.26.0000; Relator Rodrigues de Aguiar;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)
“Agravo de Instrumento Mandado de segurança Decisão
que indeferiu pedido de liminar que pretendia determinar à
autoridade impetrada que, em função dos impactos econômicos
da pandemia do Sars-CoV-2, se abstivesse de exigir de qualquer
valor relativo a tributos estaduais (e dos montantes relativos a
consectários legais e parcelamentos tributários) até o término
do estado de calamidade pública
Existência de medidas
administrativas voltadas a suavizar os impactos narrados
Ausência de elementos suficientes a indicar que a pronta
judicialização da matéria seja adequada em meio a contexto
mais amplo de crise não apenas econômica, mas também
sanitária Suspensão, pela E. Presidência deste Tribunal, de
liminares anteriormente concedidas sobre o tema Recurso não
provido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070043-30.2020.8.26.0000; Relator Aliende Ribeiro; Órgão
Julgador:
1a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
de
Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA Pandemia
Coronavírus
Restrições Atividade econômica ICMS Créditos tributários
Parcelamentos Prestações Vencimentos Prorrogação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 20/21
Liminar Impossibilidade: Incabível liminar em mandado de
segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do
inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09”. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2067895-46.2020.8.26.0000;
Relatora Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de
Registro: 16/04/2020)
Desta feita, pelos motivos acima elencados, entendo que, ao
menos neste momento processual, não está preenchido ao menos um dos
requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, qual seja: fundamento
relevante para suspensão do ato, não sendo possível, portanto, a concessão da
liminar pretendida pela agravante, razão pela qual a r. decisão agravada deve
ser mantida.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, pelos fundamentos acima explicitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124202-20.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 21/21
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora